Tribunal: TJBA
Processo: 8058035-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058035-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELLEN SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTA VICTORIA MONTEIRO VELOSO SANTOS

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por HELLEN SOUSA SANTOS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento. O recurso originário fora interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que, em ação de busca e apreensão proposta por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu liminar para apreensão de bem objeto de contrato de alienação fiduciária.
A decisão agravada reconheceu a regularidade formal do contrato e a constituição válida em mora, com base no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se é válida a constituição em mora da parte devedora, para fins de concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária;

(ii)
saber se é cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC à parte beneficiária da gratuidade da justiça, no caso de desprovimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admissibilidade recursal:
O agravo interno preenche os requisitos legais, notadamente a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

Mérito:
A decisão agravada está em conformidade com o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que autoriza a busca e apreensão quando demonstrada a mora e a regularidade contratual. A notificação extrajudicial foi expedida com comprovante de recebimento.

Jurisprudência consolidada:
A existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas e a propositura de ação revisional não impedem, por si só, a concessão da medida liminar, conforme entendimento pacificado do STJ.

Ausência de inovação recursal:
O agravo interno apenas reitera argumentos já enfrentados, sem trazer elementos novos ou relevantes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Gratuidade da justiça e multa:
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Ainda que isso não obste a imposição de penalidades, não se verifica, na espécie, recurso manifestamente protelatório ou inadmissível. Não há imposição de multa, mas ressalva-se a suspensão de eventual exigibilidade, nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 8058035-59.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante
HELLEN SOUSA SANTOS
, e como agravado SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada , nos termos do voto da Relatora.